Tribunal: TJDFT
Processo: 0724196-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724196-60.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Alan Afonso Azzi Francisco Xisto de Loiola João Gomes Moreira Maria da Penha Duarte Oleari Marta Maria Teixeira Vale Sonia Moura Bridon Embargada: Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Alan Afonso Azzi, Francisco Xisto de Loiola, João Gomes Moreira, Maria da Penha Duarte Oleari, Marta Maria Teixeira Vale e Sonia Moura Bridon (Id.16970234) contra o acórdão (Id.16624444) que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator